Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602551-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0602551-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, JULIANA AKEL, ELEIÇÃO 2022, Partido Verde - PV
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIANA AKEL DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
JULIANA AKEL (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763930
14/11/2023
12:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.810

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602551-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIANA AKEL DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: JULIANA AKEL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T A . D E P U T A D A
FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA
C A M P A N H A N Ã O D E C L A R A D A .
PAGAMENTO COM RECURSOS SEM
TRÂNSITO EM CONTA BANCÁRIA
E S P E C Í F I C A . P E Q U E N O V A L O R .
OMISSÃO DE DESPESA. IMPOSIÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DE DESPESA REALIZADA
E M M O M E N T O A N T E R I O R A
A P R E S E N T A Ç Ã O D E C O N T A S
PARCIAIS. AUSENCIA DE PREJUÍZO A
F I S C A L I Z A Ç Ã O D A S C O N T A S .
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO ERÁRIO.

1. A ausência de registro de despesa
identificada por nota fiscal eletrônica,
paga com recursos que não transitaram
pela conta específica caracteriza
Num. 43763930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

omissão de despesa, gerando a
o b r i g a ç ã o d e r e c o l h i m e n t o d o
correspondente recurso de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.

2. A emissão de nota fiscal em favor do
CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa. Não obstante,
tratando-se de irregularidade de pequena
monta e representando diminuto
percentual, cabível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para anotação de mera
ressalva às contas.

3. Nos termos do § 6º do art. 47 da
Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa
acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser
apurada na oportunidade de julgamento
da prestação de contas final". Dessa
forma, cabe ao órgão julgador realizar a
análise do caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JULIANA AKEL, candidata ao
Num. 43763930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

cargo de Deputada Federal, pelo Partido Verde, nas Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43355551).

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 12/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 26/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Em
data de 12.09.2023 apresentou contas finais retificadoras.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43697739).

Diante da ausência de manifestação da candidata, foi determinado o retorno dos
autos ao setor técnico para emissão do parecer conclusivo (ID 43707944).

Na sequência, antes mesmo da emissão do parecer conclusivo, a candidata
apresentou prestação de contas retificadoras.

A unidade técnica, analisando as contas apresentadas, emitiu parecer conclusivo
manifestando-se pela aprovação as contas com ressalvas, apontando as seguintes
irregularidades:

Item 8.1.2. omissão de despesa havida junto ao AUTO POSTO SOCIAL LTDA no
valor de R$ 227,45;

Item 9.1. gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019)

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas (ID 43742596).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JULIANA AKEL,
candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Verde, nas Eleições Gerais de 2022.

Para realização de sua campanha eleitoral arrecadou R$ 327.136,61, constituídos
Num. 43763930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

da seguinte maneira:

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

a. Omissão de despesas (art. 53 da Resolução TSE nº23.607/2019)

Em seu Parecer de Diligências (id. 43697739) a unidade técnica apontou
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas da
candidata, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Intimada, relativamente a despesa localizada pela setor técnico consistente na Nota
Fiscal n. 622073 emitida pelo Auto Posto Social Ltda, no valor de R$ 227,45, a candidata
manifestou-se alegando que “... houve de fato o abastecimento, mas inadvertidamente a pessoa
a serviço da campanha solicitou a nota fiscal e realizou o pagamento com recursos próprios que
não transitaram na conta da campanha” (ID 43727684).

O Parecer Conclusivo manteve a inconsistência (ID 43738045).

Relativamente a essa irregularidade, assim manifestou-se a D. Procuradoria
Regional Eleitoral:

“... o documento fiscal encontra-se com situação ativa pelo órgão fazendário e
não houve comprovação do cancelamento da nota fiscal, acompanhada dos
esclarecimentos firmados pelos fornecedores, nos termos do § 6° do art. 92 da
Resolução TSE n°23.607/2019.

Dessa forma, a omissão de despesa e o não cancelamento da nota fiscal
induzem o entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que
não transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando-os
como receitas de origem não identificada, impondo o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.” (ID 43742596).

A emissão de Nota Fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do art. 60 da resolução de regência.

Em vista de que as alegações apresentadas pela candidata não afastaram o
apontamento, tem-se por configurada irregularidade que, não se reveste só em omissão de
gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que
saldaram a despesa acima especificada

Todavia, a omissão além de corresponder a um montante módico (R$ 227,45),
representa percentual de irrisório, de 0,07% do valor total das despesas registradas,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando
apenas anotação de ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

Num. 43763930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
Num. 43763930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também a utilização de
recurso de origem não identificada.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 227,45, correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

b) Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, não informadas à época

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Intimada, a candidata aduziu que “(...)Trata-se de pagamento de despesa de
locação de veículo para serviços da campanha, representando 1,57% do total de gastos. O
processo de prestação de contas tem por finalidade dar transparência e conhecimento à
sociedade e, precipuamente, à Justiça Eleitoral dos recursos arrecadados e dos gastos efetuados
Num. 43763930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

por partidos e candidatos(as) relativamente às campanhas eleitorais. A existência de despesas
omitidas na prestação de contas parcial, mas devidamente lançadas na prestação de contas final,
não impede que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização das contas e se constitui em
irregularidade de natureza formal. (...)".(id. 43727684)

Em relação a este item, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aposição de
ressalva, considerando que a irregularidade corresponde à 1,57% do total de despesas
contratadas “...e não houve apontamento pelo Setor Técnico de que os gastos não tenham sido
documentados ou lançados na prestação de contas final, restando claro que não houve prejuízo à
análise e fiscalização das contas (...).

Esta Corte possui o entendimento no sentido de que "Configura irregularidade grave
a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que viola o dever de
transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto" (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023).

Isso porque, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial
e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, § 6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final".

No caso concreto, o valor da irregularidade no montante de R$ 4.700,00, representa
pequeno percentual em relação das despesas contratadas (1,57%).

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação,e em vista de que a despesa foi devidamente registrada na prestação de contas
final, implica reconhecer que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de ensejartão somente a aposição de ressalvas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. NÃO
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. FEFC. DEVOLUÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS
NAS CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EFETUADAS. MATERIAIS DE PROPAGANDA CONJUNTA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave,
possuindo aptidão para ensejar a desaprovação. Todavia, quando o valor
envolvido impacta percentual diminuto do total de gastos contratados, a
irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas, face à
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330181, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 191, Data
Num. 43763930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

28/09/2023)

Em resumo, analisando o contexto global das contas, chega-se à conclusão de que
o total de irregularidades representa 1,64% das despesas contratadas, e que efetivamente não
obstaculizou a análise das contas, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovas as contas com ressalvas.

Todavia, a prestadora deve proceder ao recolhimento da quantia de R$ 227,45,
correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por JULIANA AKEL, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido Verde,
nas Eleições Gerais de 2022, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 227,45 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)
devidamente corrigidos nos termos do art. 39. II da Resolução TSE n. 23.709/23, ao Tesouro
Nacional.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602551-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JULIANA AKEL DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: RODRIGO KREDENS
SILVA - PR77995 - REQUERENTE: JULIANA AKEL - Advogado da REQUERENTE: RODRIGO
KREDENS SILVA - PR77995.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Num. 43763930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10

Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763930 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412533698900000042722423
Número do documento: 23111412533698900000042722423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:37:10